Tribunal: TCU
Processo: 031.987/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4403/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso - Dnit/MT em virtude da inexecução parcial do objeto do Convênio TT-276/2007-00 (Siafi 652600), que tinha por finalidade a execução de obras de melhoramentos, adequação de capacidade e segurança, na Rodovia BR364/163/MT, na travessia urbana de Rosário Oeste/MT, Considerando que, por intermédio do Acórdão 15086/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas da empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. e dos Srs. Joemil José Balduino de Araújo, David Ferreira de Moraes, Odney Martins e João Pedro Pulquério Gonçalves, condenando-os em solidariedade ao débito apurado e aplicando-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 186/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 19/1/2019, conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Sr. Joemil José Balduino de Araújo; Considerando que o Acórdão 4012/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas) conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelo pelos Srs. Joemil José Balduíno de Araújo, David Ferreira de Moraes e Odney Martins, bem como pela empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., para, no mérito, negar a eles provimento; Considerando que o Sr. João Pedro Pulquério Gonçalves faleceu no dia 11/3/2019 (peça 212), antes do trânsito em julgado do Acórdão 15086/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir a multa aplicada ao responsável falecido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 15086/2018-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. João Pedro Pulquério Gonçalves, tendo em vista o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) notificar os sucessores do responsável acerca da presente deliberação, bem como do Acórdão 15086/2018-TCU-Primeira Câmara , com a redação ajustada pelo Acórdão 186/2019-TCU-Primeira Câmara ; c) retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que sejam adotadas as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 031.987/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: David Ferreira de Moraes (XXX.493.571-XX); Joao Pedro Pulquerio Goncalves (XXX.756.221-XX); Joemil José Balduíno de Araújo (XXX.772.481-XX); Odney Martins (XXX.447.211-XX); Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. (02.470.900/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rosário Oeste - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: João Marcelo de Sousa Trindade (7169/OAB-MT), representando David Ferreira de Moraes; João Marcelo de Sousa Trindade (7169/OAB-MT), representando Odney Martins; Nayane Ferreira Gomes Dias (55690/OAB-DF) e Júnia de Abreu Guimarães Souto (10778/OAB-DF), representando Joemil José Balduíno de Araújo; Hamilton Ferreira da Silva Junior (11322/OAB-MT) e Viviane Aparecida de Souza Melegari (25269/OAB-MT), representando Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.